Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. PERTINÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A obrigação de prestar alimentos decorre do poder familiar (art. 229 da Constituição Federal c/c artigos 1.566, inc. IV, e 1.634, inc. I, todos do Código Civil), fixada a partir da análise do binômio necessidade X possibilidade.
2. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula “rebus sic stantibus”, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, nos termos do art. 1.699 do Código Civil c/c art. 15 da Lei no 5.478/1968.
3. “In casu”, efetuada a ponderação entre as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante, deve ser majorada a obrigação alimentar arbitrada na instância de origem (20% dos rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios) para fixá-la no percentual de 25% (vinte e cinco por cento).
4. Apelações conhecidas. Recurso do réu alimentante não provido. Recurso do autor alimentando parcialmente provido.